Tribunal: TJDFT
Processo: 0737163-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737163-66.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. APELADO: EDDIE ERNANE MIZAEL DE PAULA FREIRE, ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A., CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O Intimem-se os apelados para, no prazo de cinco (5) dias, se manifestarem sobre a petição de ID no 45677684, e documento que a acompanha. Brasília, DF, em 04 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator